Tribunal: TJDFT
Processo: 0747987-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INTERESSE DE AGIR. RECONHECIDO. DIB. DIA POSTERIOR À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. ART. 86 DA LEI No 8.123/91. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 862 STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de auxílio-acidente, com fixação da data de início do benefício (DIB) no dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir diante da ausência de requerimento administrativo para concessão do auxílio-acidente; e (ii) estabelecer a data correta para início do benefício (DIB), considerando a consolidação das lesões.
III. Razões de Decidir
3. A preliminar de ausência de interesse de agir deve ser rejeitada, uma vez que a simples cessação administrativa do auxílio-doença acidentário, sem a concessão de outro benefício, já configura pretensão resistida, dispensando a necessidade de um novo requerimento administrativo para a propositura da ação judicial de auxílio-acidente, conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 350 da Repercussão Geral.
3.1. É dever da autarquia previdenciária analisar a necessidade de conversão do auxílio-doença acidentário em benefício mais vantajoso, como o auxílio-acidente, caso persistam sequelas que reduzam a capacidade laboral do segurado, em observância ao princípio do melhor benefício.
4. A perícia judicial comprovou a incapacidade laborativa parcial e permanente do segurado, decorrente de acidente de trabalho, atestando a redução funcional residual do ombro direito, relacionada às sequelas de atividades de alto risco ergonômico exercidas por vários anos, com os sintomas relacionados às lesões tendo início em 05/08/2021, data aproximada da concessão do auxílio-doença acidentário.
5. O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença acidentário que lhe deu origem, conforme o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, bem como o entendimento da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 862 dos Recursos Especiais Repetitivos.
5.1. A alegação de que a consolidação das lesões ocorreu apenas após a cirurgia posterior não deve ser considerada crível, diante dos demais fundamentos que indicam a continuidade das lesões experimentadas pelo segurado ao longo dos anos, remontando ao período de efetivo labor com risco ergonômico.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A cessação administrativa de auxílio-doença acidentário configura pretensão resistida, dispensando prévio requerimento administrativo para a propositura de ação judicial de auxílio-acidente.
2. O termo inicial do auxílio-acidente deve ser o dia seguinte à cessação do auxílio-doença, conforme art. 86, §2o, da Lei no 8.213/91, bem como do Tema no 862 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça.
Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; CPC, art. 485, VI; Lei no 8.213/91, arts. 19, 20, 21, 42, 59, 86; IN no 77/2015, art. 687.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 631.240/MG, Tema 350, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.09.2014. STJ, REsp no 1.786.736/SP, Tema 862, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Seção, j. 11.12.2019. TJDFT, Acórdão no 1897645, 0719736-43.2023.8.07.0015, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 25.07.2024. TJDFT, Acórdão no 1816733, 0707985-59.2023.8.07.0015, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 15.02.2024.